Tribunal: CARF
Processo: 12326.001717/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.001717/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.670 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
IVO FERNANDES FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001717/2009-21
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001717/2009-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de prescrição suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 12.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 17/21):
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2006, para apurar imposto a restituir de R$ 1.224,02.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no montante de R$ 30.793,54.
O contribuinte alega que no decorrer de 2006 fez tratamento prolongado devido a
paralisia facial e efetuou gasto no valor de R$ 12.000,00. Anexa declaração da Dra.
Mirta Palma Beolchi.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas são permitidas quando preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência
Cientificado da decisão, em 28/10/2014 (fls.24), o contribuinte, em 18/11/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 27/32), insurgindo-se contra a glosa das despesas pagas à
profissional Mirta Palma Beolchi e ao plano de saúde Sul América. Preliminarmente, alega a
ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o presente feito já tramita a mais de seis
anos, em total desrespeito ao prazo legal de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007,
indo na contramão do corolário lógico da razoável duração do processo administrativo. No
mérito, alega que os documentos apresentados são hábeis a comprovar as despesas realizadas,
porquanto idôneos. Contudo, em complemento a documentação já carreada, traz nova declaração
emitida pela profissional Mirta Palma Beolchi, atestando o recebimento dos valores pagos, além
do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora CTCEA, atestando os descontos ao pano
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001717/2009-21

de saúde no decorrer do ano de 2006. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 33/37.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto- Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Da Prescrição Intercorrente
Alega o Recorrente a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista o longo
prazo de tramitação do presente feito, não respeitando o prazo legal de 360 dias, previsto no art.
24 da Lei no 11.457/2007, operando-se na espécie a prescrição intercorrente.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente,
em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Ademais, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição
da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Portando, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas à profissional Mirta Palma
Beolchi (R$ 12.000,00) e ao plano de saúde Sul América (R$ 3.292,63), por falta de previsão
legal para sua dedução e comprovação em relação às despesas com o plano de saúde,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com, dentre outros
e em especial, com nova declaração emitida pela profissional contratada atestando o tratamento e
o valor recebido, e com o informe de rendimentos emitido pela CTCEA registrando os
pagamentos realizados ao plano Seguro Saúde Sul América (fls. 35/37).
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001717/2009-21

Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação, traçados na decisão recorrida (fls. ):
Para comprovar o gasto no valor de R$ 12.000,00 o interessado apenas anexou a
declaração da médica à fl.7 que não supre a necessidade de comprovação dos gastos
com recibos de pagamento.
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde
a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-
calendário correspondente.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
A nova declaração emitida pela profissional Mirta Palma Beolchi (fls. 35), aliada
a declaração anterior por ela emitida (fls. 7 e 34), comprovam a ocorrência do tratamento médico
submetido pelo Recorrente em face da enfermidade que lhe acometara, bem como a quitação dos
serviços no decorrer do ano de 2006, além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99) – situação inclusive aquiescida pela própria
decisão recorrida – restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da falta de previsão
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001717/2009-21

legal a motivar a respectiva dedução, razão pela qual, respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Por outro giro, embora a decisão recorrida aponte a necessidade da
comprovação do efetivo desembolso de forma a também possibilitar a dedução – diga-se de
passagem, ainda que tal exigência, no meu entender, tenha sido devidamente comprovada pela
prova documental trazida em sede recursal (fls. 35) – da leitura da autuação constata-se que tal
requisito não consta na motivação da exigência, ao teor da “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” do lançamento (fls. 6).
Portanto, diante de outras irregularidades suscitadas pela fiscalização, e
constatando que a comprovação do dispêndio não foi exigida no curso da ação fiscal, entendo
que a decisão recorrida inovou ao exigi-la, violando o direito à ampla defesa e do contraditório,
não podendo, via de consequência, ser acatada. Assim como não é dado ao contribuinte inovar
em sede recursal não se pode conceber que a manutenção do lançamento pela decisão recorrida
também se dê por fundamentos não cogitados na autuação, devendo ser afasta tal exigência.
Já em relação às despesas com o plano de saúde, melhor sorte não socorre o
Recorrente, porquanto o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora CTCEA (fls.
36/37), embora registrando o pagamento total realizado ao Seguro Saúde Sul América (R$
3.227,17 e R$ 65,46), não se mostra, por si só, suficiente para atestar as despesas realizadas, uma
vez que apenas comprova ter sido a Recorrente responsável pelos pagamentos, sem, contudo,
especificar os beneficiários e os valores discriminados atestando a participação dos usuários do
aludido plano contrato. Melhor dizendo, não restou comprovado que o valor declarado se refere
exclusivamente à participação do Recorrente no aludido plano de saúde, calhando aqui, à
mingua de comprovação efetiva, a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada e, no mérito,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer a dedução da despesa
médica, no valor de R$ 12.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 47
DF CARF MF
Original